Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705763-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 31 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de quitação de prestações vencidas de financiamento e fixação de novo saldo devedor ajuizada por Márcio de Oliveira Siqueira Barros e Ana Carina Alves de Barros Siqueira, tendo como objeto “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Propriedade e de Obrigações com Assunção de Dívida Imobiliária e Ratificação da Alienação Fiduciária em Garantia”, em que o d. Juízo a quo homologou o laudo pericial de ID 49383409, dando por encerrada a instrução probatória e determinando a conclusão dos autos para sentença (ID 14890394). A agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada não realizou a imprescindível valoração da prova, nos termos do que preconiza o art. 489, §1o, do CPC, mormente os apontamentos realizados pelo assistente técnico da agravante. Argumenta que a insurgência diz respeito à correta ou incorreta atualização de valores das parcelas, ou seja, se realizadas conforme previsão contratual ou não, questão primordial para o julgamento de procedência ou não do pedido deduzido na ação declaratória. Aduz que a decisão agravada não está fundamentada, tampouco analisou os apontamentos da agravante no sentido de que os cálculos fossem elaborados conforme os parâmetros dispostos no contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do Laudo Pericial, a fim de que os valores de prestações e saldo devedor sejam apurados com base nos índices de atualização monetária estabelecidos no contrato (INCC e IGP-M), sendo que a todas as parcelas do preço, indistintamente, devem ser aplicados os acréscimos de correção monetária com base na variação acumulada do INCC desde Fevereiro/2008 até o Habite-se; e com base na variação do IGP-M após o Habite-se, nos exatos termos da cláusula 3.1.5, do contrato. Preparo regular (IDs 14890378 e 14890379). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao efeito suspensivo vindicado. Veja-se que, ao impugnar o laudo pericial, a agravante defendeu que: (...) os valores calculados de prestações sejam recalculados com base nos índices corretos de atualização monetária (INCC e IGP-M), cabendo salientar que o valor da prestação mensal do conjunto de 154 prestações correspondeu a R$2.134,57 em Agosto/2011 e corresponde a R$3.388,07 em Outubro/2019, conforme cálculos que integram a presente manifestação; para que sejam refeitos os cálculos de parcelas inadimplidas, devendo ser considerados os corretos índices e critérios de correção monetária, bem como a totalidade de parcelas não quitadas pelo Autor; e para que sejam atendidos, ponto a ponto, todos os pedidos de esclarecimentos técnicos apresentados nesta manifestação. (ID 14890391 – p. 12). Em resposta, a expert asseverou a utilização da variação do INCC para as parcelas vencidas entre de fevereiro/2008 a julho/2011 e a variação do IGPM para as parcelas vencidas a partir de agosto/2011 – data em que ocorreu a emissão da carta de “habite-se”, na forma em que foi estabelecido no contrato celebrado entre as partes (itens 3.1.5. “a” e “b”). Ao final, apresentou os débitos dos autores de forma consolidada, apurando como saldo devedor em outubro de 2019 a importância de R$342.728, 84 (ID 14890392). Aliás, consoante anotado pela assistência técnica da agravante, o ponto controvertido da questão residiria no fato de que “os Autores entendem que todas as prestações com vencimentos após o “habite-se” devem considerar, durante “todo o período contratual”, inclusive durante o período de construção (para o qual são devidos acréscimos conforme variação do INCC), a variação do IGP-M, enquanto a ré, por sua vez, entende que, para todas as parcelas do preço, indistintamente, devem ser aplicados os acréscimos de correção monetária com base na variação do INCC desde Fev/2008 até o “habite-se”, e com base na variação do IGP-M a partir de então.” (ID 14890393). A expert afirma que os cálculos obedecem ao contrato. Nessa perspectiva, considerando que, nos termos do artigo 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas na vasta prova documental carreada aos autos (contrato, laudo pericial, laudos dos assistentes técnicos), devendo indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo (CPC, art. 371), revela-se escorreita a decisão agravada ao homologar o laudo e encerrar a instrução probatória. A título ilustrativo, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA RESPONDER À SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR LOCATIVO APURADO SEGUNDO A PROVA PERICIAL. PRAZO DE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. MESMO PRAZO DA AVENÇA ANTERIOR. LEI 8.245/91. CLÁUSULA QUE PREVÊ DESCONTO DE PONTUALIDADE. MANUTENÇÃO. IRRELEVÃNCIA NO ARBITRAMENTO DO NOVO VALOR DE ALUGUEL. PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu por inexistência ante a falta de regular representação processual, se constatado que referida parte está devidamente representada por patrono constituído, conforme comprovado por procuração acostada aos autos. 2 - A produção de provas destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos, podendo, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015. 3 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para o perito manifestar-se sobre a segunda impugnação feita pelo réu ao laudo técnico, quando o magistrado, verdadeiro destinatário das provas produzidas, utilizando-se do princípio da persuasão racional, entende que a conclusão da perícia técnica e os primeiros esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes para a formação de sua convicção e resolução da lide. 4 - Apesar de a autora não ter instruído a inicial com prova da atual idoneidade financeira dos fiadores, as peculiaridades verificadas no caso levam à presunção de manutenção da capacidade financeira dos fiadores originários, não se mostrando a inobservância da regra prevista no art. 71, V da Lei 8.245/1991 motivo suficiente para a extinção do processo sem resolução de mérito. 5 - A prova pericial consubstancia-se no meio de elucidação de determinado fato com o auxílio de um agente especializado nomeado pelo juiz. Ocorrida a nomeação, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça, com encargo de assistir o magistrado na produção de prova técnica especializada acerca de determinado fato (artigos 156 e 465 do CPC/2015). 6 - O perito, ao servir como órgão auxiliar do juízo, reveste-se do papel de avaliador de determinada prova, emitindo juízo de valor no exercício de sua incumbência, o qual será (ou não) considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. (...) impõe. 15 - Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido o do réu e parcialmente provido o da autora. (Acórdão 975139, 20130110811783APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 7/11/2016. Pág.: 329/341) (grifo nosso) Assim, caso o entendimento esposado na sentença, devidamente fundamentado no conjunto probatório coligido aos autos, destoe do que restou acordado contratualmente entre as partes, caberá à ré, ora agravante, oportunamente, valer-se da via recursal própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora